Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-05.2022.8.11.0031
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000429-05.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSILENE DOS SANTOS - CPF: 040.377.841-73 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRODUTOS RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA
– COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência dos débitos objeto da demanda, por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A autora alega que
embora tenha realizado contratação/negócio jurídico com a referida empresa, não detém débitos com a ré/reclamada.

3.

A empresa O Boticário, em sua defesa, trouxe aos autos cadastro de revendedor autônomo assinado pela autora, acompanhado de cópia de seu RG e comprovante de residência, cópia das notas fiscais que deram origem aos débitos negativados, com a descrição e valores dos cosméticos adquiridos e canhotos de recebimento dos produtos, devidamente assinados pela parte demandante.

4.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e, portanto, da legitimidade da cobrança da dívida, e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, sustentando que não recebeu qualquer cosmético objeto do pedido realizado, e, alternativamente, defende a modificação da decisão para que sejam afastadas as condenações impostas à requerente.

6.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a ré, limitando-se a dizer que
não detém débitos com a reclamada
, de modo que a negativação no rol de maus pagadores seriam ilegítimas.

7.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa requerida demonstram que a demandante recebeu os cosméticos descritos nas notas fiscais, uma vez que há comprovantes de entrega devidamente assinados por ela, cuja assinatura é semelhante àquela posta no documento pessoal da consumidora e na procuração.

8.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n.

1013034-07.2021.8.11.0002
, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Publicado no DJE 20/09/2021, e 1014961-11.2021.8.11.0001, Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Publicado no DJE 13/05/2022.

9.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, estando, portanto, amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgão de proteção ao crédito, pois não há qualquer prova de quitação da dívida aqui discutida.

10.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

11.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 5% sobre o valor corrigido da causa, bem como, honorários advocatícios no importe de R$1.000,00, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024